Tribunal: TJDFT
Processo: 0731664-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DENÚNCIA REJEITADA POR INÉPCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41 do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O descumprimento da decisão judicial, proferida em sede de Medidas Protetivas de Urgência (Lei no 11.340/06), caracteriza o delito previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
3. Presentes, na espécie, os indícios da autoria e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, havendo, portanto, justa causa para o prosseguimento do feito, incabível a rejeição da peça acusatória.
4. Recurso ministerial conhecido e provido para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.